Tribunal: TJMT
Processo: 1017513-62.2025.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017513-62.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA DO ROSARIO RUELA - CPF: 957.128.441-68 (APELANTE), ANA CLARA FLORENTINO - CPF: 062.901.721-23 (ADVOGADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), VICENTE BATISTA DE SOUSA - CPF: 225.993.041-72 (APELADO), MARIA JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 621.916.321-49 (APELADO), FABRICIO SCHULZ VIEIRA - CPF: 814.002.172-53 (APELADO), EDILENE SOARES DA SILVA MOREIRA - CPF: 937.936.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA DOS SANTOS PINTO - CPF: 667.645.131-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO SCHULZ VIEIRA - CPF: 814.002.172-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO PINTO - CPF: 420.019.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MEAÇÃO. POSSE EXCLUSIVA. USUCAPIÃO DE FRAÇÃO IDEAL. RECONHECIMENTO DE VIABILIDADE JURÍDICA DA PRETENSÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de usucapião proposta por ex-companheira, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por já haver título judicial homologado reconhecendo domínio de 50% do imóvel.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente cabível o ajuizamento de ação de usucapião para aquisição originária da fração ideal correspondente à meação do ex-companheiro, diante da alegação de posse exclusiva, contínua e com animus domini, exercida por mais de 20 anos.

III.
Razões de decidir

3. A existência de justo título sobre parte do imóvel não impede a propositura de usucapião sobre a fração ideal remanescente, quando fundada em posse autônoma e qualificada.

4. A usucapião é forma originária de aquisição da propriedade e não se confunde com mera regularização registral.

5. A jurisprudência pátria admite a usucapião de meação nos casos em que um dos ex-companheiros exerce, por tempo prolongado, posse exclusiva sobre o imóvel, arcando com encargos e tributos, sem oposição da outra parte.
6. A extinção do feito, com fundamento em inadequação da via eleita, desconsiderou os elementos fáticos trazidos aos autos, impedindo a devida instrução e valoração judicial da pretensão possessória.

IV.
Dispositivo e tese

7. Apelação cível provida. Sentença anulada. Determinação de prosseguimento da ação de usucapião, com análise do pedido liminar.

Tese de julgamento:

“1. É cabível o processamento da ação de usucapião para aquisição de fração ideal do imóvel correspondente à meação, ainda que haja título judicial sobre a outra metade do bem.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível (id 312034442) interposta por Maria do Rosário Ruela contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Usucapião movida contra Vicente Batista de Sousa, Maria José da Silva Sousa e Fabrício Schulz Vieira, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Foram deferidos os benefícios da justiça gratuita, e não houve condenação em custas nem honorários, ante a inexistência de litigiosidade.

Segundo a r. sentença (id 205054873), entendeu o juízo de origem que a via adequada seria o ajuizamento de ação de obrigação de fazer para regularizar a propriedade, tendo em vista que o imóvel fora objeto de aquisição derivada por meio de contrato de cessão e posterior acordo homologado judicialmente, que estabeleceu a divisão do bem em partes iguais entre a autora e o réu Vicente Batista de Sousa. Concluiu-se que a autora possuía título referente à propriedade, sendo inadequado o uso da ação de usucapião.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que exerce posse exclusiva, pacífica, ininterrupta e com animus domini sobre o imóvel há mais de 20 anos, arcando com todos os encargos e despesas do bem, inclusive quitando débitos perante a imobiliária desde a separação de fato com o ex-companheiro.

A apelante alega que a existência de justo título não impede a configuração da usucapião, conforme previsão do próprio Código Civil (art. 1.242), e reforça que não busca mera regularização registral de 50% do imóvel, mas sim o reconhecimento da prescrição aquisitiva da totalidade da área que ocupa com exclusividade.

Argumenta ainda que a sentença recorrida incorreu em erro de premissa fática e jurídica, ao desconsiderar a realidade possessória apresentada nos autos, além de contrariar jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que admite a possibilidade de usucapião mesmo com justo título não registrado.

Requereu, inclusive, antecipação da tutela recursal para impedir eventual alienação do imóvel, uma vez que o apelado Vicente teria transferido irregularmente o bem à sua atual companheira e demonstrado intenção de vendê-lo, conforme informação prestada pelo filho do casal.

No mérito almeja o provimento do recurso, com anulação da sentença, determinando-se o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Apelação Cível (id 312034442) interposta por Maria do Rosário Ruela contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Usucapião movida contra Vicente Batista de Sousa, Maria José da Silva Sousa e Fabrício Schulz Vieira, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na inadequação da via eleita, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Foram deferidos os benefícios da justiça gratuita, e não houve condenação em custas nem honorários, ante a inexistência de litigiosidade.

Pois bem,

A autora, ora apelante, sustenta que exerce posse qualificada sobre a totalidade do imóvel situado na Rua Stefan W. Von Haupt Buchenrode, 2687, Jardim Boa Esperança, em Sinop/MT, cuja matrícula de no 67.861 do CRI local consta atualmente em nome do ex-companheiro e de terceiros, embora já tenha sido formalmente reconhecida como titular de 50% do bem, por força de acordo homologado judicialmente em ação de dissolução de união estável.

O cerne da controvérsia reside, portanto, na possibilidade jurídica de se reconhecer a usucapião sobre a fração ideal pertencente ao ex-companheiro (a chamada usucapião de meação ou usucapião de parte ideal), diante da posse exclusiva, contínua, mansa e com animus domini, exercida pela apelante por mais de duas décadas.

A sentença recorrida, ao extinguir o feito com base na inadequação da via eleita, entendeu que a autora deteria apenas título derivado e que a pretensão estaria restrita à regularização registral, devendo ser deduzida por ação de obrigação de fazer ou perante o Cartório de Registro de Imóveis.

Contudo, com a devida vênia, essa compreensão não subsiste diante dos elementos dos autos.

A controvérsia demanda precisão jurídica. O reconhecimento da usucapião não se confunde com regularização registral de domínio já adquirido, tampouco se destina a conferir publicidade ou eficácia a um direito preexistente de natureza dominial.

No caso, a apelante já possui domínio jurídico sobre 50% do imóvel, conforme expressamente reconhecido no acordo firmado no processo de dissolução de união estável, homologado por sentença judicial. Sobre essa fração, não há discussão.

A usucapião aqui pretendida recai exclusivamente sobre a outra metade ideal do bem, ainda em nome do ex-companheiro, e sobre a qual a apelante alega exercer posse qualificada, com animus domini, de forma contínua, exclusiva e sem qualquer oposição há mais de 20 anos, circunstância, inclusive, reconhecida pelos próprios fundamentos da petição inicial, acompanhada de farta documentação comprobatória.

Nesse contexto, a pretensão não visa à aquisição de domínio derivado, mas sim à aquisição originária da fração correspondente à meação do ex-companheiro, que, embora titular registral de 50% do imóvel, jamais exerceu posse sobre essa fração desde a separação do casal.

Assim, não se trata de mera regularização registral, mas sim do exercício de um modo autônomo de aquisição da propriedade, fundado em posse qualificada e prolongada.

A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer a viabilidade de usucapião sobre fração ideal de imóvel, inclusive quando se trata da meação pertencente a ex-cônjuge ou ex-companheiro, desde que restem demonstrados os requisitos legais.

Com efeito, tem-se entendido que, uma vez desfeita a sociedade conjugal ou união estável, e estando um dos consortes na posse exclusiva do bem comum, exercendo-a com ânimo de dono, pode-se reconhecer a usucapião sobre a fração ideal pertencente ao outro, mormente quando, por décadas, o outro jamais contribuiu para a administração, manutenção ou usufruto do imóvel.

No caso dos autos, há fortes indícios que a apelante quitou integralmente o valor do imóvel, arcou sozinha com as obrigações tributárias e benfeitorias, e reside no local há mais de 20 anos, de forma exclusiva, contínua e pacífica.

Nesse contexto, ao extinguir o feito por inadequação da via eleita, o juízo a quo desconsiderou o núcleo da pretensão, confundindo a parte incontroversa do domínio (os 50% já reconhecidos judicialmente) com a outra metade ideal que é justamente o objeto da demanda.

A ação de usucapião é instrumento juridicamente adequado para a hipótese dos autos, sendo descabida a extinção sem exame do mérito, máxime diante da existência de fatos e provas relevantes que merecem ser valorados em cognição exauriente, inclusive mediante instrução probatória.

Diante do exposto,
dou provimento à apelação
para
anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito
, com o devido processamento da ação de usucapião proposta, com análise do pedido liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025